Tribunal: TJES
Processo: 5026537-44.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026537-44.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDIO BARBOZA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026537-44.2022.8.08.0012

RECTE.:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.:
CLAUDIO BARBOZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.

ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUBSITUIÇÃO DE MEDIDOR.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE INEXISTÊNCIA DE FALHA NA MEDIÇÃO DO CONSUMO
.
DANO MORAL EXISTENTE E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO.
RECURSO IMPROVIDO.

Tese do autor

Trata-se de ação de conhecimento em que o requerente relata, em síntese,
que no mês de junho a requerida efetuou a troca de toda instalação e fiação dos relógios de energia em sua região, que era utilizado há pelo menos 14 anos, e que após a troca começou uma série de transtornos. Aduz que suas contas de energia não ultrapassavam o valor de R$ 170,00, porém, após a "manutenção" da requerida seu talão veio no valor de R$ 472,28 e no mês seguinte chegou a receber o talão no valor de R$ 807,42, nos meses de julho e agosto. Relata que entrou em contato
com a ANEEL, sendo orientado a contratar um eletricista para consertar suas instalações elétricas. A EDP comprometeu-se a enviar uma equipe local para verificar o problema, contudo, não ocorreu, tendo o autor esperado quatro dias sem trabalhar aguardando a presença da equipe da requerida. Aduz que foi compelido a pagar os valores dos talões sob pena da interrupção do serviço. Afirma
que após a troca do medidor a pedido da ANEEL os valores de seus talões voltaram ao valor habitual. Apresentou contrarrazões (ID. 4530675) objetivando a manutenção do julgado.

Tese do réu

Em sede recursal (ID.
4530670) a requerida defende a regularidade da cobrança dos débitos, bem como a inexistência de falha na prestação dos serviços e ausência de danos morais. Sustenta que substituiu o equipamento e a instalação ligada, conforme solicitado pelo requerente e que a inspeção ocorreu na presença de responsável Sra. Maria Raimunda Costa Macedo, a qual assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
Id.
4530668
)
dispôs que
:

“
Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 do CDC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condeno o requerido na restituição de R$ 1.069,70, atualizado monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da citação, bem como, R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais corrigidos e atualizados com juros e correção monetária a partir desta data.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, uma vez que se adequam à previsão dos artigos 2° e
3° da Lei 8.078/90, nos termos, ainda, da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. ”

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Observando as faturas trazidas bem como o histórico de consumo, noto que o autor contava, em sua residência, com relógio de medição de consumo que foi substituído pela requerida, o que gerou cobranças a maior nos meses de julho e agosto. A recorrente não contesta as medições apontadas nas faturas ora discutidas anteriores
a aferição do medidor, que ocorreu em 31.10.2022,
se limitando a alegar que realizou a troca do equipamento conforme solicitado e que o procedimento técnico foi acompanhado pela esposa do requerente, pelo que se pode presumir erro na cobrança dos valores pretendidos.

Assim, coaduno do mesmo entendimento do juízo de piso de que as faturas referentes aos meses de julho e agosto nos valores de R$ 472,28 e, respectivamente, R$ 807,42
devem ser revisadas para a média anterior de consumo do requerente de R$ 110,00, de acordo com
o seu histórico demonstrado nos
presente
s
nos autos.

Em relação a alegação de que não houve falha na prestação do serviço pois o TOI teria sido devidamente assinado pela responsável, esta não merece prosperar, eis que a regularidade do TOI não é objeto versado na presente demanda, o qual sequer foi mencionado em sede de petição inicial.

O que se questiona é a falha do equipamento trocado, que estaria calculando de forma equivocada o consumo, não tendo o recorrente trazido uma linha sequer em seu recurso para questionar o seu funcionamento adequado a justificar as duas faturas questionadas.

Entendo que a empresa Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de comprovar a regularidade das faturas contestadas.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 14 do CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Assim, verifico que a recorrente EDP não apresentou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. No caso em apreço, está caracterizado falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar o recorrido.

De acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não se evidencia na hipótese motivos para minorar o valor da condenação. Ademais, da leitura dos autos, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, compreendo que o valor fixado de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)